Tribunal: TJDFT
Processo: 0030581-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030581-50.2015.8.07.0018 RECORRENTE: M.O.M. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado por M.O.M., no ID no 10124790, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação do Recorrente acerca da presente decisão, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029